Tribunal: TJMT
Processo: 1048287-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048287-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS DE LIMA GIURIATI - CPF: 057.594.581-83 (ADVOGADO), MARIA INES DE OLIVEIRA - CPF: 535.136.811-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). INTERESTADUAL. BIÓPSIA DE PELE E CONSULTA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESGOTAMENTO DA REDE LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Ines de Oliveira contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer, na qual busca compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para realização de consulta e biópsia de pele em hospital de referência fora do estado, visando diagnóstico de Neuropatia de Fibras Finas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a documentação apresentada pela parte autora comprova a probabilidade do direito quanto à inexistência ou esgotamento de meios de tratamento/diagnóstico no Estado de Mato Grosso, condição essencial para o deferimento de tratamento interestadual (TFD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é medida de caráter excepcional e subsidiário, devendo ser concedido apenas quando esgotados todos os meios de tratamento e diagnóstico na rede pública (própria ou conveniada) da localidade de residência e do estado de origem.

4. No caso concreto, o documento apresentado (Ofício nº 37548/2025/COTFD/SES) limita-se a informar a ausência de pactuação interestadual para encaminhamento via sistema CNRAC, não servindo como prova técnica da inexistência de capacidade instalada no Estado de Mato Grosso para a realização de biópsia de pele ou consulta neurológica.

5. Inexistindo prova robusta da omissão estatal ou da impossibilidade técnica da rede local, a intervenção judicial para determinar tratamento em outra unidade da federação violaria os princípios da regionalização e hierarquização que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) interestadual possui natureza excepcional e sua concessão judicial exige a comprovação inequívoca do esgotamento de todos os recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis na rede pública do Estado de origem.

2.

Meras dificuldades administrativas de fluxo ou a ausência de pactuação com outros estados não suprem o dever da parte de demonstrar a inexistência técnica do serviço ou procedimento na rede estadual local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Portaria SAS/MS nº 055/1999.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Agravo de Instrumento 1009201-79.2024.8.11.0000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 15/05/2024; TJMT, Apelação 0022338-24.2017.8.11.0055, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 26/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA INES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033245-22.2025.8.11.0003.

Na origem, a Agravante ajuizou a demanda visando compelir o Estado de Mato Grosso a custear Tratamento Fora de Domicílio (TFD), consistente em consulta médica especializada e realização de biópsia de pele em hospital de referência, sob o argumento de que padece de sintomas sugestivos de Neuropatia de Fibras Finas (CID G62.8) e que tal diagnóstico não estaria disponível na rede pública estadual.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que não houve a comprovação inequívoca de que o procedimento solicitado não possa ser realizado dentro do Estado de Mato Grosso, ressaltando que o TFD pressupõe o esgotamento dos meios de tratamento na localidade de residência e no estado de origem.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que houve
error in judicando
, pois o magistrado teria ignorado o Ofício nº 37548/2025/COTFD/SES, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, que atestaria a impossibilidade de agendamento pelo SUS. Defende que a urgência é cristalina ante o risco de dano neurológico irreversível.

Em sede de cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 339954353), mantendo-se a decisão de origem.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, em suma, que a responsabilidade pelo TFD intermunicipal é do Município de origem e que não há prova da negativa formal do serviço por parte da rede estadual, tratando-se o documento juntado de mero fluxo administrativo.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a documentação apresentada não supre a exigência normativa de comprovação da indisponibilidade do procedimento no território estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central deste agravo reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o custeio de tratamento interestadual (TFD) para diagnóstico de neuropatia.

No sistema dos Juizados Especiais, assim como no regime geral processual, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dita o art. 300 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de direito à saúde, a Constituição Federal, no seu art. 196, estabelece que se trata de dever do Estado. Contudo, a prestação desse serviço deve observar as políticas públicas estruturadas, como é o caso do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O TFD é uma medida de exceção, permitida apenas quando esgotados todos os meios de tratamento e diagnóstico no próprio Estado de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a simples indicação médica de tratamento em outro estado não obriga o ente público ao custeio se não houver prova da inexistência do serviço na rede local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratamento Fora de Domicílio - TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado. 2 . É relevante observar que o parecer técnico indica a existência de diversos serviços de Oncologia devidamente habilitados no Estado de Mato Grosso, os quais oferecem tratamento oncológico. (TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009201-79.2024.8.11.0000
, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. O Tratamento Fora de Domicílio - TFD somente será admissível quando o tratamento não for fornecido no Estado de Mato Grosso. Recurso não provido. (TJ-MT
00223382420178110055
MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022).

Analisando detidamente o caso concreto, observo que a Agravante fundamenta sua pretensão de urgência no Ofício nº 37548/2025/COTFD/SES. No entanto, como destacado na decisão liminar deste agravo e reforçado pelo parecer ministerial, referido documento não declara a inexistência do exame de biópsia de pele ou do especialista em Mato Grosso. O ofício limita-se a informar que não há "pactuação" com outras unidades da federação (DF, PR e SP) para o encaminhamento interestadual via sistema CNRAC.

Não se pode confundir a dificuldade administrativa de regular um paciente para fora do Estado com a prova técnica de que o Estado de Mato Grosso não possui capacidade instalada para realizar a biópsia de pele.

A rede pública de saúde de Mato Grosso conta com centros de alta complexidade em Cuiabá que, em tese, possuem suporte para investigações neurológicas. Para que o Judiciário intervenha e determine um custeio de alto impacto em hospital fora do domicílio, como o pretendido, a prova da omissão estatal deve ser robusta e específica quanto à inexistência do serviço em toda a rede pública (própria ou conveniada) estadual.

Portanto, em que pese a gravidade do quadro clínico relatado, não restou demonstrado o esgotamento das vias administrativas internas do Estado de Mato Grosso. A concessão do TFD sem a prova da impossibilidade técnica local violaria os princípios da regionalização e hierarquização do SUS, bem como a economia processual e a ordem administrativa.

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para reformar a decisão de origem, devendo o feito prosseguir em sua fase de dilação probatória para que se esclareça a real impossibilidade de realização do exame no território mato-grossense.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026